Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709836-21.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RAMON GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO SEM PRÉVIO MANDADO JUDICIAL. IMÓVEL ABANDONADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Havendo indícios mínimos da existência de flagrante de crime permanente, aptos a revelar a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais em imóvel visivelmente abandonado (sem móveis ou água no encanamento e com a porta aberta, com sinais de arrombamento), não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida no local. 3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 5. Apelação criminal conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. III - No caso em apreço, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena-base em 1/2 (um meio), tendo em vista as seguintes circunstâncias do crime: "aproximadamente à meia noite (23h50), diminuindo a possibilidade de defesa da vítima, estando o acusado bastante embriagado, sendo o delito praticado na casa em que seus filhos estavam, deixando a casa completamente revirada, com a porta arrombada, cujos fatos ocorreram a menos de 1 semana do Natal, data festiva". Desta feita, está justificado o emprego da fração de 1/2 (um meio), não havendo, portanto, desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO ADOTADA. RAZOABILIDADE. MAJORANTES. ART. 2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA. DECOTE DO INCREMENTO DE 1⁄4 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. 2. Não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação para a majoração da pena em patamar superior, a fração aplicada pouco inferior a 1/6 da pena mínima não viola o art. 59 do Código Penal. 3. O Tribunal não declinou fundamento concreto para justificar a aplicação sucessiva do aumento de 1⁄4 pela causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 e, na sequência, de 1/3 com fundamento no art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, devendo ser decotado o incremento de 1⁄4 pelo emprego de arma de fogo (2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), na medida em que "a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.925.984/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/11/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024